Tribunal: TJDFT
Processo: 0712639-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712639-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: JAILSON BRANDAO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de JAILSON BRANDÃO PEREIRA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. A liminar foi indeferida (ID 57382391, informações prestadas (ID 57491607) e manifestação da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 57585320). Acórdão proferido por esta 3a Turma Criminal denegando a ordem, por unanimidade (ID 58413294). Ofício n. 070920/2024-CPPE, do STJ, comunicando o conhecimento do writ impetrado na Corte Superior e a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juízo local (ID 58917165). Diante do exaurimento da competência desta Instância com a prolação do acórdão de ID de 58413294, determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator